Tribunal: TJES
Processo: 5027960-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027960-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: THEOMAX COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027960-32.2024.8.08.0024

Recorrente: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrida: RUANA BIS FAGUNDES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. USO DE NOME CIVIL EM COBRANÇAS. NOME SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL AFASTADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO RECEBIMENTO DE FATURAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ENVIO. EXIGIBILIDADE APENAS DO PRINCIPAL.

DANO MORAL E NOME SOCIAL.
Embora o respeito à identidade de gênero seja protegido pelo ordenamento, a parte autora assinou o contrato com seu nome civil e não comprovou ter solicitado à empresa a atualização cadastral para uso do nome social antes das cobranças. Ausência de ato ilícito da fornecedora que utilizou os dados fornecidos no ato da contratação. Indenização por danos morais afastada por falta de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

ENCARGOS MORATÓRIOS E ENVIO DE FATURAS.
A autora alegou não ter recebido as faturas para pagamento. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A Recorrente não comprovou o envio das faturas (físicas ou digitais) à consumidora a tempo de viabilizar o pagamento tempestivo. A ausência de envio configura
mora accipiendi
do credor, impedindo a cobrança de juros de mora e multa contratual sobre o período.

COBRANÇA DO PRINCIPAL.
A exclusão dos encargos não isenta a devedora do pagamento do valor principal das compras realizadas, que deve ser quitado com correção monetária para evitar enriquecimento sem causa.

Sentença reformada parcialmente.
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a inexigibilidade dos encargos moratórios sobre as faturas objeto da lide.

VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e declarar a inexigibilidade de juros e multas sobre o débito, mantendo apenas o valor principal.

A sentença fundamentou-se na alegação de que a autora, mulher transgênero, teria sido tratada pelo nome de registro ("nome morto") e pronomes masculinos em cobranças, violando sua dignidade.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação realizada com os dados civis fornecidos pela própria consumidora, a ausência de ato ilícito e a legalidade das cobranças.

É o breve relatório. Passo a votar.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do Dano Moral e do Uso do Nome Social

O cerne da controvérsia reside na suposta violação à dignidade da autora pelo uso de seu nome civil ("nome morto") em contatos de cobrança e na relação contratual.

Embora o direito ao uso do nome social e o respeito à identidade de gênero sejam garantias fundamentais protegidas pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do STF (ADI 4275), a análise do caso concreto exige a verificação da conduta da empresa à luz das informações que lhe foram disponibilizadas.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a
Proposta de Adesão ao Cartão
(fl. 21 do PDF ) foi firmada em
10/11/2023
e assinada pela própria autora utilizando seu nome de registro civil:
"Ruan Bis Fagundes"
. Da mesma forma, o documento de identidade apresentado no ato da contratação (RG) consta com o nome civil e a assinatura correspondente.

Apesar da autora alegar na inicial que informou seu nome social à empresa,
não há nos autos prova mínima dessa comunicação prévia ou concomitante à contratação
. O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ciência inequívoca da empresa quanto ao nome social e a solicitação de tratamento por ele, incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não se pode exigir que a empresa adote nome social diverso daquele que consta no contrato assinado e nos documentos apresentados pela própria consumidora, se não houve solicitação formal ou atualização cadastral neste sentido. As faturas e comunicações foram direcionadas ao nome constante no cadastro, fornecido pela parte.

Portanto,
inexistindo prova de que a Recorrente foi comunicada e ignorou o pedido de uso do nome social, não se vislumbra ato ilícito ou falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação por danos morais.
A cobrança direcionada ao titular do contrato, pelos dados cadastrados, constitui exercício regular de direito.

Dessa forma, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais é medida que se impõe.

2. Dos Encargos Moratórios e do Envio das Faturas

No que tange aos encargos da dívida (juros e multas), a sentença determinou sua exclusão, mantendo apenas o valor principal. A autora alega que não efetuou o pagamento tempestivo pois não recebeu as faturas.

Embora a dívida seja existente, para que o devedor seja constituído em mora e suporte os encargos dela decorrentes (juros de mora e multa), é necessário que o credor oportunize o pagamento. Tratando-se de relação de consumo, inverte-se o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Caberia à empresa Recorrente comprovar que enviou as faturas para o endereço (físico
ou eletrônico
) da consumidora a tempo de pagamento. Contudo,
a empresa não se desincumbiu desse ônus
, não acostando aos autos prova de envio ou disponibilização efetiva dos boletos referentes aos meses discutidos na inicial.

A ausência de envio da fatura configura obstáculo ao adimplemento criado pelo próprio credor (
mora accipiendi
), o que afasta a culpa do consumidor pelo atraso. Se a autora não recebeu o documento de cobrança, não pode ser penalizada com a incidência de encargos moratórios (juros e multa) e remuneratórios abusivos decorrentes desse período de inadimplência forçada.

Portanto, agiu com acerto o juízo
a quo
ao decotar os excessos, devendo ser mantida a sentença que determinou o pagamento apenas do valor principal das compras realizadas (faturas da inicial), corrigido monetariamente para recompor o valor da moeda, mas sem a incidência de juros e multas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

REFORMAR
a r. sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, afastando a condenação imposta, ante a ausência de prova da comunicação do nome social à empresa.

MANTER
a r. sentença quanto à declaração de inexigibilidade dos encargos (juros e multas) incidentes sobre as faturas objeto da inicial, autorizando a cobrança apenas do valor principal da dívida, devidamente corrigido monetariamente desde o vencimento, eis que não comprovado o envio das faturas à consumidora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)